Tribunal: STF
Processo: HC 209175
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 705.263, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente, que teve a prisão preventiva decretada em 30.06.2021, foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e no art. 2º da Lei n. 12.850/13.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 705.263, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “resta duvidoso a manutenção da prisão cautelar em seu desfavor, uma vez cheia de dúvidas quanto a autoria/participação no caso em concreto”. Além disso, a defesa aponta a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O entendimento do STF é de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Quanto ao mais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Além disso, pontuo que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal (RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. No caso, tal como assentou o STJ, o decreto prisional “pautou-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade de sua conduta e o modus operandi da ação intentada pelo grupo eis que ‘explícita a gravidade concreta do ato e a maneira extremamente meticulosa e planejada para a execução. No mesmo sentido, há várias peças de informação que apontam para um quadro de criminalidade organizada, voltada para delitos contra a vida, ainda no contexto de ‘pistolagem’, que põe em risco concreto a ordem pública e a segurança pública do Estado, bens igualmente assegurados na Carta Magna. Acrescente-se que os indícios são fortes no que diz respeito a um quadro de atos criminosos habituais, profissionais e sofisticados, evidenciando uma periculosidade acentuada dos representados, corroborando a necessidade de preservação da ordem pública". Não bastasse isso, “a paciente encontra-se foragida do distrito da culpa até os dias atuais, nunca tendo sido possível o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto prisional apresentou os seguintes fundamentos (fls. 220-221): 



    d) (...) Os indícios são no sentido de que teria prestado auxílio a Vando Brito quando este veio para Parnaíba/PI em agosto de 2020, possivelmente para ajustar os termos do ato e angariar informações. Assim, a necessidade da medida cautelar extrema em desfavor dos investigados, apresenta-se diante dos fatores que representam o perigo que as suas liberdades correspondem (periculum libertatis). São aplicáveis ao caso, portanto: 



    1- a garantia da ordem pública – que é justamente o risco de o agente, solto, continuar a delinquir. Ora, ordem pública significa basicamente a paz e o bem estar social, garantir a ordem pública pode ser interpretado como meio de assegurar que o ambiente social não seja abalado com a presença, na comunidade, daquele indivíduo que persiste na vida criminosa, justificando, por conseguinte, a restrição da sua liberdade de maneira cautelar. É cediço que a garantia da ordem pública não se baseia apenas na presença de antecedentes criminais desfavoráveis, mas sim constitui forma de privação da liberdade adotada como medida de defesa social. Os representados correspondem a um risco para a garantia da ordem pública, porque explícita a gravidade concreta do ato e a maneira extremamente meticulosa e planejada para a execução. No mesmo sentido, há várias peças de informação que apontam para um quadro de criminalidade organizada, voltada para delitos contra a vida, ainda no contexto de ‘pistolagem’, que põe em risco concreto a ordem pública e a segurança pública do Estado, bens igualmente assegurados na Carta Magna. Acrescente-se que os indícios são fortes no que diz respeito a um quadro de atos criminosos habituais, profissionais e sofisticados, evidenciando uma periculosidade acentuada dos representados, corroborando a necessidade de preservação da ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ: [...] 



    12) A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) – Edição nº32, Jurisprudência em Teses.



    Evidenciada, pois, a necessidade de preservação da ordem pública, afim de que, sobretudo, possa se interromper a cadeia criminosa alimentada pelos delitos aqui investigados, os quais se mostraram aptos a movimentar grandes cifras financeiras e a atuar de modo interestadual. 



    2- a garantia da aplicação da lei penal - Pondera- se a possibilidade de os agentes se afastarem do distrito da culpa, impedindo seu sumiço ou mesmo o seu não comparecimento aos atos processuais subsequentes. Revelou-se, pelo plexo investigatório colhido, que logo após o fato, os executores empreenderam fuga, vindo a ser identificados somente após técnicas investigatórias específicas e complexas. 



    No mesmo sentido, há indícios concretos de que a denunciada (...), vem tentado se desfazer de provas, pedindo que homem não identificado apague os arquivos de seus aparelhos eletrônicos, criando, assim, embaraços à atividade persecutória. Sem dúvida, a constrição cautelar é igualmente medida necessária como forma de preservar a aplicação da lei penal, à luz direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, em uma perspectiva coletiva, implicando ao Estado obrigações processuais positivas, no sentido de propiciar uma investigação adequada e eficiente perante atos lesivos a direitos fundamentais como o destes autos (delito contra avida). (fls. 112/114 – id. 4437374) 



    A Corte estadual manteve o decreto preventivo nos seguintes termos (fls. 90-96): 



    Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum acima, isto porque, ainda que concisa e sucinta, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública no modus operandi delitivo, este com características de ‘pistolagem’, bem como na possibilidade da paciente em se desfazer de possíveis provas do crime em discussão, aliado a gravidade concreta do mesmo, (homicídio qualificado), característica que revelam a possibilidade concreta, de caso solta, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar. 



    Somado a isto, acrescente-se que a gravidade do delito não pode ser olvidada, embora, isoladamente, não possa ser fundamento exclusivo do decreto prisional, porém, somada as outras circunstâncias dos fatos em comento, conforme demonstrado acima, justificam a segregação cautelar. 



    [...] 



    Nesta trilha, a possibilidade concreta do paciente continuar delinquindo, ante ao modus operandi delitivo, com características de ‘pistolagem’, aliado a gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva sob o argumento de assegurar a ordem pública. [...] 



    Registre-se que a paciente encontra-se foragida do distrito da culpa até os dias atuais, nunca tendo sido possível o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, portanto, numa tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. Sendo assim, após analisar os fundamentos indicados pelo juiz a quo, a fim de justificara segregação cautelar do paciente, percebo que os fatos mencionados são compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade alguma a ser sanada nesta via excepcional, devendo ser mantido o decreto prisional proferido em desfavor do mesmo, visando assegurar a ordem pública, como bem frisou o magistrado, fls. 107/115, id. 4437374, acautelando, dessa forma, o meio social e a própria credibilidade da justiça. 



    Ressalte-se, ainda que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não têm o condão de evitar a segregação cautelar, quando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva, como é ocaso dos autos. 



    Destarte, malgrado a irresignação do impetrante com a custódia cautelar da paciente, não tendo comprovado a desnecessidade da mesma, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual, não havendo que falar em sua substituição por quaisquer das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais seriam insuficientes ao presente caso.



    Como se vê, no momento do recebimento da inicial acusatória, a decisão que decretou a prisão preventiva pautou-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade de sua conduta e o modus operandi da ação intentada pelo grupo eis que ‘explícita a gravidade concreta do ato e a maneira extremamente meticulosa e planejada para a execução. No mesmo sentido, há várias peças de informação que apontam para um quadro de criminalidade organizada, voltada para delitos contra a vida, ainda no contexto de ‘pistolagem’, que põe em risco concreto a ordem pública e a segurança pública do Estado, bens igualmente assegurados na Carta Magna. Acrescente-se que os indícios são fortes no que diz respeito a um quadro de atos criminosos habituais, profissionais e sofisticados, evidenciando uma periculosidade acentuada dos representados, corroborando a necessidade de preservação da ordem pública’. 



    O acórdão impetrado, ao manter as conclusões da decisão que decretou a prisão preventiva, destacou, ainda, a necessidade de garantia da aplicação da lei penal eis que ‘a paciente encontra-se foragida do distrito da culpa até os dias atuais, nunca tendo sido possível o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor’.



    É firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’, (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 



    Outrossim, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.(...)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (...).



    Quanto à contemporaneidade, a matéria não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual não poderá ser conhecido, nesta parte, por indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 360.484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018.”



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator